Tribunal: TJSP
Processo: 1007176-15.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Sentença que julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, por falta de interesse de agir – Pretensão ao arbitramento dos honorários advocatícios por equidade – Aplicação da regra do artigo 85, § 8o, do CPC que só se justificaria diante de excesso na fixação da verba honorária, decorrente da expressividade da base de cálculo (valor da causa), o que não se verifica no caso

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Sentença que julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, por falta de interesse de agir – Pretensão ao arbitramento dos honorários advocatícios por equidade – Aplicação da regra do artigo 85, § 8o, do CPC que só se justificaria diante de excesso na fixação da verba honorária, decorrente da expressividade da base de cálculo (valor da causa), o que não se verifica no caso – Por outro lado, o percentual fixado na r. sentença mostra-se, à vista do disposto na regra do artigo 85, §2o, do CPC, excessivo, uma vez que o processo foi extinto, sem apreciação do mérito, antes mesmo de produzidas quaisquer provas – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996144
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007176-15.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BIRIGUI, é apelado ANTÔNIO GALVÃO DA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007176-15.2019.8.26.0077 -Voto no 20426
2
Apelação Cível no 1007176-15.2019.8.26.0077
Apelante: Prefeitura Municipal de Birigui
Apelado: Antônio Galvão da Silveira
Comarca: Birigüi
Voto no 20426
AÇÃO ORDINÁRIA – Sentença que julgou extinto o processo,
sem apreciação do mérito, por falta de interesse de agir –
Pretensão ao arbitramento dos honorários advocatícios por
equidade – Aplicação da regra do artigo 85, § 8o, do CPC que
só se justificaria diante de excesso na fixação da verba
honorária, decorrente da expressividade da base de cálculo
(valor da causa), o que não se verifica no caso – Por outro lado,
o percentual fixado na r. sentença mostra-se, à vista do
disposto na regra do artigo 85, §2o, do CPC, excessivo, uma vez
que o processo foi extinto, sem apreciação do mérito, antes
mesmo
de
produzidas
quaisquer
provas
–
Recurso
parcialmente provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária, movida por Antônio Galvão da
Silveira em face da Municipalidade de Birigui, na qual afirma o autor que é proprietário do
imóvel objeto da Matrícula no 14.396, do Oficial de Registro de Imóveis de Birigui, bem
particular que não se encontra devidamente delimitado, com a implantação de guias de
sarjeta, razão por que se encontra impedido de construir no local. Requer, assim, a
condenação da Municipalidade na obrigação de fazer consistente na demarcação de limites
e estabelecimentos dos níveis para guia de sarjetas.
O processo foi extinto, sem apreciação do mérito, à falta de
interesse de agir, nos termos da regra do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil, uma vez que o imóvel objeto da Matrícula no 14.396 foi declarado de utilidade
pública, para fins de preservação ambiental, por meio do Decreto Municipal no 6.630/20.
Na oportunidade, a Municipalidade viu-se condenada ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor atualizado da causa.
Apela a Municipalidade, buscando a redução dos honorários
advocatícios arbitrados pelo magistrado, a fim de que a verba honorária seja fixada por
equidade, nos termos da regra do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007176-15.2019.8.26.0077 -Voto no 20426
3
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
A apelação interposta pela Municipalidade comporta parcial
provimento.
É certo que a regra do artigo 85, §8o, do Código de Processo
Civil autoriza a fixação da verba honorária por equidade somente nos casos em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, hipóteses às quais o caso não se ajusta. Mas é bem de ver que, conquanto se
diga que o emprego da equidade, no ordenamento jurídico brasileiro, esteja limitado a
situações previstas em lei, a aplicação do instituto é, na verdade, mais ampla (Luiz Sergio
Fernandes de Souza, O papel da ideologia no preenchimento das lacunas no direito, 2a ed.,
SP, RT, 2005, p. 272).
De fato, a equidade, quer no concernente à correção da
norma, quer no tocante à integração normativa, não se limita aos casos de jurisdição
voluntária, à aplicação de leis trabalhistas, à arbitragem, etc., hipóteses em que existe
expressa autorização do legislador. É ela imprescindível à aplicação de uma ciência prática,
tal como a dogmática jurídica, funcionando como uma espécie de régua de lesbos no
temperamento de soluções que, pautadas pelo rigor da norma, afigurar-se-iam injustas.
Aliás, há precedente nesta E. 7a Câmara de Direto Público:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. (...) 2. Verba honorária fixada em
R$ 5.000,00. Admissibilidade, no caso. Observância da regra do §
8o do art. 85 do CPC. Assim como é cabível o arbitramento por
equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
pela mesma razão há de se adotar o arbitramento por equidade nas
hipóteses em que o elevado valor da causa resultar em honorários
incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007176-15.2019.8.26.0077 -Voto no 20426
4
Aplicação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e
da equidade. 3. Recurso não provido (TJSP, 7a Câmara de Direito
Público, Apelação Cível no 2246702-93.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Coimbra Schmidt, v.u., j. 09/01/2018).
Trata-se de uma ponderação de princípios, regras estas que,
por se revelarem como fórmulas abertas, permitem acomodações na esfera daquilo que se
afigura razoável, daquilo que se põe em conformidade com a expectativa do homem
comum.
Enfim, se é certo que a norma do artigo 85, §8o, do Código de
Processo Civil busca proteger o advogado do aviltamento da profissão, que se configuraria
no arbitramento de honorários de valor praticamente simbólico, certo também é que a
mesma proteção deve ser dispensada
sem que isto represente desdouro ao nobre
exercício da advocacia, que tem de ser muito bem remunerado àquele que se vê na
contingência de pagar honorários milionários.
Ocorre que, no caso concreto, a condenação ao pagamento da
verba honorária, na base dos critérios estabelecidos na regra do artigo 85, §§ 3o, I, e 4o, III,
do Código de Processo Civil, não resulta em quantia desarrazoada, haja vista que o valor
da causa – e base de cálculo dos honorários advocatícios – é de R$ 58.959,88.
Por outro lado, respeitado o entendimento do magistrado, o
percentual fixado na r. sentença (20%) mostra-se, à vista do disposto na regra do artigo 85,
§2o, excessivo, uma vez que o processo foi extinto, sem apreciação do mérito, antes mesmo
de produzidas quaisquer provas.
Assim, cuida-se de dar parcial provimento ao recurso para
condenar a Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Nestes termos, dou parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007176-15.2019.8.26.0077 -Voto no 20426
5
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator